Tribunal: TJSP
Processo: 0250036-44.2004.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA INCIDÊNCIA NÃO INTEGRAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES RESTITUÍDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO APÓS O DESLIGAMENTO – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE OS RESGATES DAS RESERVAS DE POUPANÇA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.